Tribunal: TJBA
Processo: 8052866-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052866-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO WALTER MEDRADO DA SILVA

Advogado(s)
:
Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA

AGRAVADO: MEIRE CERQUEIRA MEDRADO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POIS FOI INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. O JUÍZO
A QUO
DETERMINOU O MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AGRAVADA, DANDO IMPULSIONAMENTO AO FEITO, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA EXECUTIVA TRANSITADA EM JULGADO. MERO DESPACHO DE MEIO EXPEDIENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, ao fundamento de que o ato judicial impugnado consistia em despacho de mero expediente que apenas deu cumprimento a sentença executiva transitada em julgado, determinando a expedição de mandado de imissão na posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a impulsionar o cumprimento de sentença, sem conteúdo decisório, bem como se há fundamento para reforma da decisão monocrática que não conheceu do referido recurso.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é o meio processual adequado para impugnação de decisão monocrática proferida por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. O pronunciamento judicial atacado no agravo de instrumento não possui natureza decisória, tratando-se de despacho de mero expediente voltado ao impulso oficial do feito, nos termos dos arts. 203, § 3º, e 1.001 do CPC.

5. Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, sendo irrecorríveis os atos judiciais desprovidos de carga decisória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A matéria referente à expedição do mandado de imissão na posse, inclusive os argumentos que foram trazidos no agravo de instrumento, já havia sido apreciada em sentença executiva e em embargos de declaração, não tendo sido interposto recurso cabível à época pelo Agravante, operando-se a preclusão.

7. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, porquanto o ato impugnado não se qualifica como decisão interlocutória.

8. Inexistem razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8052866-57.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,

RAIMUNDO WALTER MEDRADO DA SILVA

e, como Agravada,

MEIRE CERQUEIRA MEDRADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA